Tribunal: TJPA
Processo: 0800501-66.2022.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800501-66.2022.8.14.0071

APELANTE: REGENILSON BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800501-66.2022.8.14.0071

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: REGENILSON BARBOSA DA SILVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS E A OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU QUE PUGNOU PELA ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP) à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto. Busca a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, pelo reconhecimento da legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, notadamente diante da ausência do depoimento judicial da vítima e das contradições testemunhais, é suficiente para sustentar a condenação, afastando a presunção de inocência; (ii) analisar a relevância da manifestação do Ministério Público de 1º grau que, como titular da ação penal, pugnou pela absolvição do réu em alegações finais e contrarrazões; (iii) verificar se o cenário de dúvida razoável, especialmente quanto à iniciativa das agressões e à plausibilidade da tese de legítima defesa, impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é frágil e insuficiente para um decreto condenatório. A condenação baseou-se em elementos da fase inquisitorial não confirmados em juízo, uma vez que a vítima não foi ouvida sob o crivo do contraditório, o que viola o disposto no art. 155 do CPP.

4. Os depoimentos judiciais das testemunhas presenciais, embora confirmem uma altercação, descrevem um cenário de provocações e agressões recíprocas, o que lança dúvida insanável sobre a iniciativa do conflito e a configuração da legítima defesa, tornando a versão do réu plausível.

5. A manifestação do próprio Ministério Público, titular da ação penal, que requereu a absolvição por insuficiência de provas, reforça a precariedade da acusação. Diante da dúvida, a absolvição é a medida que se impõe em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por lesão corporal em âmbito doméstico exige prova judicializada robusta, não podendo se sustentar apenas em elementos informativos do inquérito, especialmente quando a vítima não é ouvida em juízo e as demais provas são contraditórias.

2.

Havendo indícios de agressões recíprocas e versões conflitantes que geram dúvida razoável sobre a iniciativa do conflito e a eventual ocorrência de legítima defesa, a absolvição do réu é medida impositiva, em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

3.

A manifestação do Ministério Público de 1º grau, titular da ação penal, pugnando pela absolvição do acusado por insuficiência probatória, embora não vincule o julgador, constitui elemento de grande relevância que reforça a fragilidade da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 0708602-85.2019.8.07.0006; TJ-MG - APR: 10472180027949001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
16 dias do mês de dezembro
de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
REGENILSON BARBOSA DA SILVA
, por intermédio de sua advogada constituída, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006 (ID 17161364).

Narra a denúncia (ID 17161316) que, no dia 23 de setembro de 2022, o apelante, prevalecendo-se das relações familiares, ofendeu dolosamente a integridade corporal de sua companheira, provocando-lhe as lesões descritas em laudo pericial. Segundo a peça acusatória, o denunciado teria enforcado a vítima e "colocado barro em sua boca", deixando-a desacordada por duas vezes.

Após regular instrução processual, na qual a vítima não foi localizada para depor em juízo, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente pelo período de 3 (três) anos. O magistrado sentenciante, após realizar a
emendatio libelli
do art. 129, § 9º para o § 13 do mesmo diploma, fundamentou a condenação na materialidade comprovada pelo laudo pericial e na autoria extraída dos depoimentos testemunhais e do relato da vítima na fase inquisitorial.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 17161393). Em suas razões (ID 17161395), pugna pela absolvição por insuficiência de provas e pela tese de legítima defesa, argumentando que as testemunhas não confirmaram a autoria e que os fatos ocorreram em um contexto de agressões recíprocas e injusta provocação por parte da vítima. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público de 1º grau, em sede de contrarrazões (ID 17161401), posicionou-se de forma surpreendente pelo
provimento do recurso da defesa
, para reformar a sentença e absolver o apelante. O Promotor de Justiça argumentou que "restam dúvidas a respeito do dolo do agente ou se as lesões foram perpetradas sob o manto da legítima defesa", destacando a ausência do depoimento judicial da vítima e a dissonância entre os relatos das testemunhas.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento (ID 17625356), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso
, por entender que a materialidade e a autoria delitiva restaram evidenciadas pelo laudo pericial e pelos depoimentos colhidos, os quais seriam suficientes para manter a condenação.

É o relatório.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DO MÉRITO RECURSAL – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requer a reforma da sentença para absolver o apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação e a ocorrência de legítima defesa.

A tese defensiva merece acolhimento.

Após uma análise detida e cuidadosa de todo o conjunto fático-probatório, concluo que a prova produzida sob o crivo do contraditório é excessivamente frágil e não fornece a certeza indispensável para a manutenção de um decreto condenatório, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O ponto de partida para esta análise é a ausência do depoimento da vítima em juízo. Embora seu relato na fase inquisitorial (ID 17161306) seja detalhado, é cediço que os elementos colhidos no inquérito policial, por si sós, não podem fundamentar uma condenação, conforme veda o art. 155 do Código de Processo Penal. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, mas desde que corroborada por outros elementos de prova produzidos em juízo, o que não ocorreu de forma segura no presente caso.

Os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência, longe de sanarem as dúvidas, acabaram por reforçar a incerteza sobre a dinâmica dos fatos. A testemunha
Roberth dos Santos Ferreira
, policial militar, limitou-se a relatar o que lhe foi dito pela vítima no momento do atendimento da ocorrência. As testemunhas presenciais,
Maura Oliveira de Morais
e
Zilmar Lima Moreira
, por sua vez, confirmaram a existência de uma discussão acalorada, afirmando que a vítima proferia xingamentos contra o acusado e o provocava. Embora tenham mencionado que o apelante desferiu um tapa e a enforcou, seus relatos inserem a agressão em um contexto de conflito mútuo e generalizado, o que lança dúvida sobre quem teria dado início às agressões físicas e sobre a proporcionalidade da reação.

A tese de legítima defesa, arguida pelo apelante desde a resposta à acusação, ganha contornos de plausibilidade diante desse cenário. O réu alega que apenas se defendeu após ser ofendido e agredido pela vítima com unhadas e socos. Embora o laudo pericial não tenha constatado lesões no apelante (ID 17161294), a existência de uma contenda com agressões recíprocas é um fato que não pode ser descartado. A dúvida sobre se o réu agiu para repelir uma agressão injusta, ainda que com excesso, é suficiente para abalar a certeza necessária à condenação.

O elemento mais contundente a favor da tese absolutória, contudo, vem do próprio titular da ação penal. O Ministério Público de primeiro grau, após a instrução processual, manifestou-se expressamente pela absolvição do réu, tanto em alegações finais orais (ID 17161358) quanto nas contrarrazões de apelação (ID 17161401). Ao fazê-lo, o órgão acusador reconheceu formalmente a precariedade das provas e a existência de dúvida razoável, afirmando que "a tipicidade da conduta criminosa não restou comprovada, sendo a aplicação direta do princípio constitucional do in dubio pro reo, medida que se impõe". Se o próprio fiscal da lei e dono da pretensão punitiva conclui pela absolvição, a manutenção da condenação pelo Poder Judiciário se torna temerária.

A jurisprudência pátria é firme ao determinar que, em cenários de versões conflitantes e indícios de agressões recíprocas, a dúvida deve favorecer o réu. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em caso análogo, assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MUDANÇA DE VERSÕES. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS DEMONSTRADAS. DÚVIDA SOBRE QUEM TERIA INICIADO O ATAQUE. LEGÍTIMA DEFESA PLAUSÍVEL. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. Embora a palavra da vítima possua especial importância nos casos de violência doméstica, se as partes apresentam
versões absolutamente conflitantes
e os Laudos de Exames de Corpo de Delito denotam a probabilidade de que as agressões objeto da denúncia tenham ocorrido em
legítima defesa, o princípio in dubio pro reo impede
a aplicação de decreto condenatório. 2.
Confirmada a ocorrência de agressões recíprocas
, desencadeadas em meio à efervescência de uma discussão, e tendo a vítima alterado seu relato para negar parte das condutas delitivas atribuídas ao denunciado na fase inquisitiva, a sentença absolutória deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0708602-85.2019.8.07.0006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/03/2022, Data de Publicação: 17/03/2022) – destaquei.

A lógica do julgado acima se amolda com perfeição ao caso em tela. Assim como no precedente, temos aqui a ocorrência de "agressões recíprocas", fato confirmado pelas testemunhas Maura e Zilmar, que descreveram a discussão acalorada com provocações mútuas. A ausência da vítima em juízo, somada à plausibilidade da tese de legítima defesa, cria um cenário de "versões absolutamente conflitantes" entre o que foi dito no inquérito e o que se pôde apurar em juízo, tornando imperativa a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reforça que a incerteza sobre a dinâmica dos fatos, especialmente quando há indícios de reciprocidade nas agressões, impõe a absolvição:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - INDÍCIOS DE AGRESSÕES RECÍPROCAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO" - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. - As provas produzidas nos autos não permitem concluir, com a necessária certeza, a forma como os fatos efetivamente se desenrolaram, sobretudo diante de indícios de agressões recíprocas e da ausência de oitiva de testemunhas presenciais, sendo necessária a absolvição face ao princípio in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10472180027949001 Paraguaçu, Relator: Furtado de Mendonça, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data de Publicação: 18/03/2022) – destaquei.

Este precedente é igualmente aplicável, pois as provas produzidas no processo de origem, tal como no julgado mineiro, "não permitem concluir, com a necessária certeza" como os fatos se desenrolaram. Os "indícios de agressões recíprocas" são evidentes, e a ausência da principal prova acusatória em juízo – o depoimento da vítima – impede a formação de um juízo condenatório seguro.

Em suma, a condenação exige prova robusta e inequívoca. No presente caso, o que se tem é um mosaico de incertezas: a vítima não depôs em juízo, as testemunhas descrevem um cenário de conflito mútuo e, o mais relevante, a própria acusação pede a absolvição. Ignorar tais fatos seria violar a presunção de inocência e o princípio basilar do
in dubio pro reo
.

Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido subsidiário de redução da pena-base, em razão do acolhimento da tese principal de absolvição.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer do Ministério Público de 1º grau e com a jurisprudência consolidada,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença condenatória e, por consequência,
ABSOLVER
o apelante
REGENILSON BARBOSA DA SILVA
da imputação do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/12/2025